Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PORTADOR DE TRANSTORNOS FUNCIONAIS (TDAH/TPAC/DISLEXIA). MATRÍCULA EM TURMA ESPECIAL TGD. ILEGALIDADE. ALUNO QUE FREQUENTA CLASSE COMUM INCLUSIVA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Portaria n. 407/2019, apenas os alunos da rede pública distrital acometidos com Autismo, Transtorno de RETT, Transtorno de ASPERGER, Transtorno Desintegrativo da Infância e TEA sem outra especificação podem ser matriculados em classe especial, turma reduzida TGD.
2. O aluno portador de TDAH/TPAC/Dislexia, caracterizado como Transtornos Funcionais (TFE), deve ser incluído em classe comum inclusiva, adaptável às necessidades pedagógicas do estudante, prestigiado o direito constitucional à educação, de grande envergadura republicana, a teor dos arts. 205, 208, incs. I e IV e 227, da CF.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.